Tribunal: TRF3
Processo: 5003957-28.2022.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
53/907)

5003957-28.2022.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003957-28.2022.4.03.6144

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MAYRA NERY DE CARVALHO - RJ170294-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MAYRA NERY DE CARVALHO - RJ170294-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a duas apelações, sob a alegação de omissão e contradição decorrentes de suposta inobservância de dispositivos do Código Tributário Nacional, com o objetivo de ver integrado o julgado e viabilizado o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição quanto aos dispositivos do CTN invocados pela parte embargante.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com as conclusões adotadas desvirtua a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.03.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003957-28.2022.4.03.6144

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MAYRA NERY DE CARVALHO - SP365333-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MAYRA NERY DE CARVALHO - SP365333-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA. contra o acórdão de ID 346291103 assim ementado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL LTDA., no qual se pleiteava a declaração de extinção de débitos relativos às competências 09/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020 e 06/2020, sob fundamento de compensações homologadas. A União Federal apelou para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação parcial dos créditos tributários realizada pela impetrante é suficiente para extinguir integralmente os débitos em debate; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da sentença, ainda que com alegadas formalidades incorretas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação prevista no art. 156, II, do CTN só extingue o crédito tributário se realizada em sua integralidade, de modo que a homologação parcial, diante da insuficiência de créditos, não afasta a subsistência dos débitos.

O mandado de segurança exige a demonstração imediata do direito líquido e certo, mediante prova documental pré-constituída, sendo inviável o reconhecimento da extinção do crédito tributário em caso de compensação parcial.

O depósito judicial realizado pela impetrante, embora questionado quanto à forma, cumpre sua finalidade de caucionar a dívida, razão pela qual suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado, em observância aos princípios da eficácia e da instrumentalidade das formas.

A insuficiência alegada do depósito não procede, pois o valor depositado corresponde ao montante devido até a data do depósito, cabendo à União eventual atualização posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A compensação parcial de créditos não extingue o crédito tributário, subsistindo o débito remanescente.

O mandado de segurança somente é cabível quando demonstrado de plano o direito líquido e certo, mediante prova documental pré-constituída.

O depósito judicial realizado em valor integral à época suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado, ainda que desacompanhado de formalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CTN, art. 156, II e VI; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 1o e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ”

Alega a parte embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a mesma apresentou Impugnação aos Embargos de Declaração. (ID 356615583)

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão, que negou provimento aos dois recursos de apelação está eivado de vícios de omissão e de contradição, por incorrer em inobservância aos dispositivos contidos no Código Tributário Nacional.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão ou contradição a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, contradição e obscuridade, pretende rediscutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a duas apelações, sob a alegação de omissão e contradição decorrentes de suposta inobservância de dispositivos do Código Tributário Nacional, com o objetivo de ver integrado o julgado e viabilizado o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição quanto aos dispositivos do CTN invocados pela parte embargante.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com as conclusões adotadas desvirtua a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.03.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão